Tribunal: TJSP
Processo: 1107374-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Recusa do custeio das despesas de internação, sob alegação de prazo de carência – A necessidade de internação para fins de realização de cirurgia em razão do diagnóstico de pedra no rim evidencia o caráter emergencial do quadro clínico - Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Danos materiais e moral

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Recusa do custeio das despesas de internação, sob alegação de prazo de carência – A necessidade de internação para fins de realização de cirurgia em razão do diagnóstico de pedra no rim evidencia o caráter emergencial do quadro clínico - Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Danos materiais e moral caracterizados – Valor da indenização mantido – Recurso desprovido.